Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PIS/PASEP. VERBA DECORRENTE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO BLOQUEIO PARA MONTANTE EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconstituição de penhora de R$2.673,66, incidente sobre verba decorrente de salário, recebida a título de PIS/PASEP.
2. O STJ, em julgamento recente do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. 2.1. O relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4. No caso, foi bloqueado o total da quantia recebida pelo devedor a título de PIS/PASEP, no montante de R$2.670,00. 4.1. Por outro lado, não há informação da renda estimada por ele auferida, o que inviabiliza averiguar a que percentual dos seus ganhos corresponde o valor constrito. 4.2. Contudo, há informação de que o executado é advogado, tendo sido juntados alguns contratos de prestação de serviços advocatícios, nos quais é possível colher indícios dos parcos ganhos da parte. 4.3. Neste quadro, tem-se como razoável a limitação da penhora em 30% da quantia recebida a título de PIS/PASEP, o que equivale a R$801,00, devendo ser liberada, portanto, a quantia de R$1.869,00.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo parcialmente provido.